Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700998-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE LOPES DE ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALACE LOPES DE ARAÚJO contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0717258-70.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante informa que obteve sua permissão para dirigir em 11/01/2023 e que, diante de uma suposta infração de trânsito em 01/01/2024, houve a negativa de emissão da habilitação definitiva. Acrescenta que a referida infração está pendente de julgamento e que houve a antecipação da penalidade sem o trânsito em julgado. Assevera que o recurso contra a multa de trânsito tem efeito suspensivo automático e que não é plausível a espera de 5 anos (tempo para o julgamento administrativo em primeira e segunda instâncias). Por fim, requer o desbloqueio do seu prontuário, possibilitando-o realizar a expedição da carteira definitiva até que se obtenha o trânsito em julgado do Auto de Infração SA03861468, inclusive liminarmente, pois há possibilidade de reversão da medida. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, indefiro a gratuidade de justiça ao agravante, porquanto já recolheu o preparo recursal (Ids 58963983 e 58963984). Para concessão de antecipação provisória da tutela recursal, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No presente caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a existência de prova inequívoca dos fatos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Ademais, não consta da origem cópia do processo administrativo, que comprove a existência de recurso interposto pelo agravante perante o DETRAN/DF. Por todo o exposto, e considerando que os atos produzidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, pela análise perfunctória dos fatos, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Nesse cenário, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.